Tribunal: TJBA
Processo: 0055733-75.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055733-75.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ESPÓLIO: JOAO CARLOS COUTINHO ROCHA

Advogado(s)
:
ELISEU DA SILVA BELENS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE EMERGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se

de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

em face de sentença que julgou procedente a ação indenizatória

proposta pelo Espólio de JOÃO CARLOS COUTINHO ROCHA. O espólio

alegou que o falecido era segurado da ré desde 1993 por plano

empresarial e migrou para plano individual em 1996, sendo internado

em caráter emergencial, mas teve negada a continuidade do

tratamento sob alegação de não cumprimento de carência

contratual. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula

contratual e condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais, a

serem apurados em liquidação.
II.

Questão em discussão

2.
A

controvérsia recursal está em determinar se é válida a negativa

de cobertura do plano de saúde em razão do não cumprimento de

carência contratual, mesmo diante de situação de emergência

médica, ocorrida após mais de 24 horas da contratação do novo

plano.
III.

Razões de decidir

3.
O

art. 35-C da Lei 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade da cobertura em

casos de urgência e emergência, desde que ultrapassado o prazo

mínimo de 24 horas da contratação.

4.
A

cláusula que limita a cobertura em tais hipóteses é considerada

abusiva por contrariar a finalidade do contrato e os princípios da

boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

5.
A

jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 302, reconhece

como ilícita a limitação temporal da internação hospitalar por

plano de saúde.

6.
Comprovado

documentalmente o caráter emergencial da internação, é devida a

cobertura integral do tratamento e o ressarcimento das despesas

efetivamente realizadas, bem como a manutenção dos critérios de

atualização e juros fixados na sentença, nos moldes da legislação

vigente à época.
IV.

Dispositivo e tese

7.
Recurso

conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. É abusiva a

cláusula de plano de saúde que nega cobertura em caso de

urgência/emergência com base em período de carência, após 24

horas da contratação.

2. A recusa indevida de cobertura

caracteriza ilícito civil e gera o dever de indenizar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 0055733-75.1996.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Apelado
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS COUTINHO ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça